Tribunal: TJBA
Processo: 8063943-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063943-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS GUEDES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULO ATUARIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES PAGAS DURANTE CANCELAMENTO DO PLANO. CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. O reajuste por faixa etária é válido desde que não aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor, nos termos do Tema 952 do STJ. A operadora não demonstrou a existência de base atuarial idônea que justificasse o percentual de reajuste aplicado, caracterizando abusividade. Para evitar desequilíbrio contratual, faz-se necessária a apuração de percentual adequado mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi deduzido e fundamentado no corpo da petição inicial, devendo ser apreciado ainda que não conste no rol final de pedidos. O reajuste abusivo de aproximadamente 80% sobre a mensalidade, aplicado a pessoa idosa e interditada, caracteriza ofensa a direitos da personalidade que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovado o pagamento de mensalidades durante o período de cancelamento indevido do plano, é devida a restituição dos valores. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. A devolução em dobro incide apenas sobre valores pagos após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS.
Apelo de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE parcialmente provido
, tão somente para reconhecer a necessidade de apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, a ser realizado mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de

sentença.
Apelo de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS GUEDES provido
para, reformando a r. sentença, determinar a devolução das mensalidades pagas pela parte autora nos meses de cancelamento do plano; condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, observada a modulação fixada pelo STJ no julgamento do ERESP 1413542/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8063943-31.2023.8.05.0001 em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS GUEDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS GUEDES e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA